Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-04.2023.8.05.0161
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000921-04.2023.8.05.0161

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIA SANTOS DAS NEVES

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO MIRANDA DA ROCHA, ALEXANDRE ALVES BASTOS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização, declarando a inexistência de quatro contratos de empréstimo consignado e condenando as instituições financeiras, de forma solidária, à devolução em dobro dos valores descontados e pagos, além de indenização por danos morais. A parte autora, pessoa idosa e aposentada por invalidez, alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiros que se passaram por correspondentes bancários, induzindo-a a contratar os empréstimos sem seu consentimento. A sentença recorrida acolheu a tese autoral, fundamentando a decisão na
hipervulnerabilidade
da consumidora e na insuficiência das provas de regularidade da contratação apresentadas pelos bancos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais submetidas a esta Câmara consistem em analisar:

a) a validade dos contratos de empréstimo consignado que teriam sido celebrados por meio digital, em nome da consumidora;

b) a configuração da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, em decorrência de fraude praticada por terceiros;

c) a adequação da condenação à repetição do indébito em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
676.608/RS;

d) a ocorrência de dano moral indenizável em virtude dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa; e

e) a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. A falha na segurança dos sistemas que permite a contratação de empréstimos fraudulentos em nome de consumidores, especialmente os
hipervulneráveis
, caracteriza defeito na prestação do serviço e atrai o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. Embora as instituições financeiras tenham apresentado elementos de prova relativos às contratações digitais, como biometria facial e trilhas de auditoria, tais documentos, analisados em conjunto com o contexto fático de fraude e a vulnerabilidade da consumidora idosa, não se mostram suficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e inequívoca, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos débitos.

5. A repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor. Conforme tese firmada pela Corte Especial do STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, para cobranças indevidas efetuadas após 30 de março de 2021, a devolução em dobro é a regra, somente afastada por engano justificável, o que não se configura no caso de falha de segurança que permite a fraude.

6. A realização de descontos mensais indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), passível de compensação pecuniária, diante da angústia, do sofrimento e da privação financeira impostos à consumidora.

7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se elevado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela mais adequada às particularidades da lide, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para os ofensores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais, mantendo-se a condenação à repetição do indébito em dobro.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações de empréstimo consignado é objetiva, configurando fortuito interno que não afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 479 do STJ. 2. A devolução em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC), para cobranças posteriores a 30 de março de 2021, prescinde da prova de má-fé e é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, como na hipótese de falha de segurança que resulta em contratação fraudulenta. 3. A fixação da indenização por danos morais deve ser pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, ajustando-se às circunstâncias do caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 2º, 3º, 6º, 14, 39, IV, e 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigos 186, 405, 884 e 927 do Código Civil; Súmulas 297, 362 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000921-04.2023.8.05.0161, em que figuram como Apelante BANCO ITAÚ CONSIGANDOS S.A.

e como Apelada ANTÔNIA SANTOS DAS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas para reduzir o montante fixado a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como daqueles pagos por meio de boletos, nos exatos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA